Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. VÍCIOS OCULTOS. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO DOLOSA. NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. FINANCIAMENTO. DEVERES ANEXOS DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
1.1. No caso dos autos, não se desincumbindo os réus de comprovar a alteração da situação econômica das autores, o benefício da gratuidade deve ser mantido.
2. Nos termos do artigo 441 do Código Civil, “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor”.
3. In casu, embora constatados problemas estruturais no edifício, bem como problemas decorrentes de falha na execução e impermeabilização da fachada ocasionando os vícios no apartamento, não houve comprovação de que as adquirentes foram induzidas em erro ou que os vendedores atuaram por meio de omissão dolosa a fim de garantir a compra e venda.
4. O laudo pericial produzido nos autos é assertivo a respeito da possibilidade de um leigo perceber as patologias existentes no edifício, assim como os sinais de fissuras e infiltrações por simples observação da unidade imobiliária, não concluindo o período inicial dos defeitos.
4.1. Além disso, não houve comprovação da má-fé ou dolo dos vendedores em ludibriar as adquirentes, que poderiam e deveriam ter diligenciado a fim de verificar as condições estruturais do imóvel, portanto, não resta demonstrado qualquer vício no consentimento das adquirentes.
5. “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Art. 422, CC.
5.1. Levando em consideração que os termos contratuais pactuados no contrato de financiamento são claros e expressos, ao passo que não há comprovação da má-fé ou dolo da instituição bancária em ludibriar as autoras, não há que se falar em violação a deveres anexos aos contratos, em especial a boa-fé objetiva.
6. Na hipótese, restou demonstrado que a compra e venda e o financiamento se deu de modo regular, na forma especificada no contrato. Assim sendo, não restou configurada a existência de qualquer ato ilícito, por parte dos réus, inexistindo, consequentemente, qualquer obrigação de indenizar.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.